Tribunal: TJDFT
Processo: 0758063-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0758063-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAQUELINE DE ALCANTARA ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, JAQUELINE DE ALCANTARA ALMEIDA D E S P A C H O Decisão de ID 27850387 conheceu e negou provimento aos apelos interpostos pelas partes, em face desta decisão, a autora interpôs Agravo Interno e o Distrito Federal opôs Embargos de Declaração arguindo omissão apenas no que tange a necessidade do litisconsórcio passivo necessário, questão dirimida pela decisão de ID 29487788, contudo, inconformado, o Distrito Federal interpõe Agravo Interno questionando além do litisconsórcio passivo a obrigação de fornecimento do medicamento, questão não aventada nos embargos. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do agravo interno em razão da preclusão, tendo em vista que a questão da obrigação do fornecimento do medicamento não fora abordado nos embargos de declaração. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2021 12:29:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador